Tribunal: TJSP
Processo: 2200719-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2200719-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR e DÉBORA OLIVEIRA DE
MIRANDA ALMEIDA, são agravados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2200719-03.2019.8.26.0000
Agravantes:
Igreja Pentecostal Deus é Amor e outra
Agravada:
Google Internet do Brasil Ltda. e outro
Comarca:
São Paulo - Foro Central Cível - 34a Vara Cível
1a Instância:
1018358-94.2017.8.26.0100
Juiz:
Adriana Sachsida Garcia
Voto no
23.856
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios para
que provedoras de acesso à internet forneçam informações
sobre
os
assinantes.
Inconformismo.
Descabimento.
Provedoras de acesso à internet que não integram a lide.
Ampliação indevida dos limites da demanda. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 251 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, em
cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofícios para que
provedoras de acesso à internet forneçam informações sobre os
assinantes.
As agravantes pleiteiam a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/8.
Recurso processado sem a liminar (fls. 76/77) e
respondido (fls. 82/88).
É o relatório.
O inconformismo não merece prosperar.
Os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer
em face de Google Internet do Brasil Ltda. e Facebook Serviços Online do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Brasil Ltda., pretendendo a retirada de página da internet e a obtenção de
informações a respeito dos registros de acesso.
Não há como acolher o pedido das agravantes nesta
demanda, pois haveria indevida ampliação subjetiva dos limites da lide.
A relação processual foi formada apenas com as empresas provedoras de
aplicações da internet.
Na qualidade de provedora de aplicações da internet
(art. 5o, VII, da Lei 12.965/2014 Marco Civil da Internet), as empresas
são responsáveis pela guarda dos registros de acesso às aplicações de
internet, constituído pelo conjunto de informações referentes à data e
hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um
determinado endereço IP, nos termos dos artigos 5o, VIII c.c. art. 15, do
Marco Civil da Internet.
Estas informações já foram repassadas às agravantes,
de acordo com a sentença proferida nos autos (fls. 197/201 dos autos de
origem).
Por outro lado, a guarda das informações relativas
aos dados pessoais do responsável pela criação do perfil e das alegadas
ofensas vinculadas ao número de IP fornecido pelas agravadas são de
responsabilidade dos provedores de conexão à internet, por meio do
registro de conexão, nos termos dos artigos 5o, V e VI c.c. art. 13, do
Marco Civil da Internet. Através do número de IP fornecido pelas
agravadas, é possível identificar a empresa provedora de acesso à
internet, responsável pelos dados e informações relacionadas ao IP.
Sobre o tema, confira-se o precedente desta C. Corte:
Apelação no 0005204-46.2012.8.26.0441
Medida
Cautelar Pretendida exibição de dados de usuários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contas, em provedor de hospedagem (Facebook), em razão
de
ofensas
contra
a
honra
do
requerente
Imprescindibilidade de indicação das URLs das contas
indicadas, na inicial, a fim de que seja cumprida,
integralmente, a ordem judicial Precedentes deste E.
Tribunal Impossibilidade, outrossim, de se compelir o
demandado a fornecer dados pessoais dos usuários, tais
como, RG, CPF e endereço, uma vez que não são
solicitados, para o cadastramento na rede social Obrigação
que deve se restringir ao fornecimento de IP, nome e
sobrenome utilizados para o cadastro, email e data do
cadastramento Preliminar rejeitada e recurso provido. (5a
Câmara de Direito Privado, Rel. A.C. MATHIAS
COLTRO, j. 13/11/2013)
As empresas provedoras de acesso à internet,
responsáveis pelos dados e informações relacionadas ao IP, não integram
o pólo passivo desta lide, de modo que a pretensão das agravantes deve
ser buscada em ação autônoma.
Sobre o tema, confira-se o precedente desta C. Corte:
Agravo
de
Instrumento
no
2141972-36.2014.8.26.0000 - Ação de obrigação de fazer -
Decisão que indeferiu pleito de expedição de ofícios aos
provedores de acesso à internet para fornecimento de dados
de identificação de usuários - Ação proposta em face de
empresa administradora de rede social - Pedido formulado
pela agravante que extrapola os limites objetivos e
subjetivos da lide - Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso. (1a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Privado, Rel. CHRISTINE SANTINI, j. 25/11/2014).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator